Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-62.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700910-62.2020.8.07.0018 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da tese fixada no RE 1.366.243 - Tema 1.234. Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator